Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705491-14.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: JEC COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por OI MÓVEL S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, afirmando, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos formulados nos ids. 13769415 e 1406919, para que todas as intimações das partes agravante e agravada sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados MARCELO DE ASSIS GUERRA OAB/RJ no 62.514 / GUILHERME DOIN BRAGA, OAB/RJ no 108.730 e FERNANDO CÁSSIO PEREIRA DA COSTA, OAB/DF 2281A. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026